Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716248-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PEDRO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 13a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 29/05/2020, conforme certidão de ID 15614128. Por meio da petição vinculada ao ID 15665060, o apelante manifesta o seu interesse no julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta presencial, sem previsão de data no presente momento em razão da citada Pandemia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator